Tribunal: STF
Processo: RE 1545804
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SELIC. BASE DE CÁLCULO. TEMA 962/STF. DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA REPETITIVO 504. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. Prejudicado o pedido de suspensão do feito formulado na apelação da União, ante o trânsito em julgado do RE 1.063.182, em 10/06/2022. Cinge-se a controvérsia a respeito do pedido de afastamento da exigibilidade de crédito tributário relativo ao IRPJ e CSLL incidentes sobre a Taxa SELIC ou outros índices de juros de mora e correção monetária devidos nas repetições de indébito, restituições, ressarcimentos e compensações tributários, incluindo os depósitos judiciais tributários. No julgamento do RE 1.063.187 (Tema de Repercussão Geral 962), ocorrido em 24/09/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. O STF, no julgamento dos embargos de declaração da União no RE 1.063.187, esclareceu que “decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial”, bem como modulou os efeitos “da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral” (RE 1063187 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 11-05-2022 PUBLIC 12-05- 2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022). No que tange aos depósitos judiciais, considerando a natureza jurídica distinta dos juros aplicados a eles, qual seja: natureza remuneratória (e não moratória e indenizatória como nos indébitos tributários), estes não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Por serem juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais, por força do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, aplica-se, de modo impositivo, o entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo 504 (“Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”.) Quanto à compensação dos valores recolhidos indevidamente, reconhecida indevida a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida em decorrência de valores recebidos a título de repetição de indébito tributário é direito da parte autora a repetição dos valores recolhidos indevidamente, respeitando-se a prescrição quinquenal e a modulação dos efeitos do RE 1.063.187 e somente após o trânsito em julgado da decisão, consoante determina o art. 170-A do CTN. Destaque-se que quanto à repetição do indébito pela via judicial deve-se observar a necessidade de expedição de precatórios, segundo o contido no art. 100 da Constituição Federal. Como o presente mandamus foi impetrado após a entrada em vigor da Lei n.º 13.670/2018, que revogou o art. 26 da Lei n.º 11.457/2007, não se aplica mais a vedação da compensação dos valores recolhidos indevidamente com as contribuições sociais elencadas no artigo 11, parágrafo único, alíneas "a", "b" e "c" da Lei nº 8.212/1991. No entanto, deve-se observar o quanto disposto no art. 26-A da Lei n.º 13.670/201. Apelação da União e remessa necessária provida em parte (doc. 14, pp. 16-17).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL SANADO, DE OFÍCIO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador. 2. Erro material sanado, de ofício, para que se altere o parágrafo do voto e o item 8 da ementa, na parte em que destacou a necessidade de expedição de precatórios na restituição do indébito, passando a figurarem nos seguintes termos: "Destaque-se que quanto à restituição do indébito pela via judicial deve-se observar a necessidade de expedição de precatórios, segundo o contido no art. 100 da Constituição Federal. " 2. No mais, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, as embargantes não concordam com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretendem sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração. 3. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. 4. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Erro material sanado, de ofício, e embargos de declaração rejeitados (doc. 20, pp. 6-7).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, LXIX, da mesma Constituição, bem como às Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal (doc. 23). Para tanto, sustenta-se que:



    [o] v. acórdão recorrido reconheceu à parte impetrante o direito à restituição por precatório de eventual indébito tributário. 



    Todavia, deixou o v. acórdão de considerar as especificidades do mandado de segurança que representam óbice à restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração.



    [...]



    Em 2015, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 889173 (Tema 831 de Repercussão Geral), que coloca pá de cal no assunto. Definiu-se pela obrigatoriedade do pagamento, mediante regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, conforme tese a seguir transcrita:



    [...]



    Assim sendo, é forçoso reconhecer que, tratando-se de indébitos tributários com datas de recolhimento anteriores à impetração, os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nas súmulas supramencionadas.



    Mantém-se a tradição da jurisprudência brasileira que não admite o manejo do mandado de segurança como ação de cobrança. 



    Inquestionável que a aplicação das súmulas deve ser harmônica, o que implica na assertiva de que o mandamus constitui meio hábil para a declaração do direito à compensação tributária, mas não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, já que não é substitutivo de ação de cobrança.



    [...]



    Sabido é que, embora o mandado de segurança seja ação adequada para a declaração do direito à compensação (Súmula n.º 213 do Superior Tribunal de Justiça), não pode ser manejado como substitutivo da ação de cobrança e é inapto a produzir efeitos patrimoniais em relação ao período anterior ao de sua impetração. Por isto, apesar de ser cabível o reconhecimento judicial de indébitos por intermédio do mandado de segurança, nele não se pode postular a repetição de indébito por restituição “in pecúnia” mediante RPV ou precatório.



    É de se ter em mente que as decisões proferidas em mandado de segurança só podem ter caráter mandamental ou declaratório, não podendo, ainda que obliquamente, ensejar condenação específica de valores. 



    Assim, a concessão da segurança consubstancia-se em uma ordem dirigida à autoridade coatora. Em consequência, sua execução é imediata, na forma do art. 13 da Lei n. 12.016/2009. 



    Com efeito, há inadequação da via mandamental para se pleitear a restituição de indébito, pois o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais pretéritos (Súmula 271/STF).



    [...]



    Destarte, o mandado de segurança não é a via adequada para se pleitear a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula n.º 271 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança" (Súmulas n.º 269 do Supremo Tribunal Federal); portanto, a via mandamental não comporta a devolução de valor pago indevidamente.



    Assim, a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao autorizar a restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do mandamus, além de não respeitar as Súmulas 269 e 271 do STF, também não atenta para o que preconiza os seguintes dispositivos: art. 1º e 13 da Lei n.º 12.016/2009, art. 927, IV, CPC, art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. 



    À vista disso, resta impossibilitada a autorização de restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração, de modo que o v. acórdão recorrido merece reforma nessa parte (doc. 23, pp. 5-7 e 13-14).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 889.173 RG/MS (Tema 831 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17/8/2015, fixou a seguinte tese:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 27/9/2019, cuja ementa segue transcrita:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (grifei).



    Ademais, saliento que o referido entendimento acerca da necessidade de observância do regime de precatórios aplica-se também aos casos de restituição de indébito tributário reconhecido no mandado de segurança, conforme se verifica nos julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.388.631 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/8/2022 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da necessidade do uso de precatórios para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.397.796 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14/11/2024 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Reafirmação da jurisprudência. 1. No julgamento do Tema nº 1.262 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte reafirmou sua jurisprudência de que “[n]ão se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.438.453 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/12/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.440.812 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).



    Além disso, registro que, nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e que a concessão do writ não produz efeitos patrimoniais pretéritos.



    Nesse contexto, verifico que o direito à restituição por precatório do indébito reconhecido em mandado de segurança restringe-se aos valores devidos a partir da impetração, ou seja, não alcança as quantias anteriores ao writ. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes (ARE 1.099.099 ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 9/2/2023 – grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (RE 1.480.775 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/6/2024 – grifei).



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 2. O § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil permite a superação de vícios formais para o conhecimento de recurso, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido (RE 1.516.899 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/12/2024 – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.526.502/SP, da minha relatoria, DJe 28/11/2024; RE 1.523.769/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/11/2024; RE 1.514.397/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2024; RE 1.511.196/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/9/2024; RE 1.523.778/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26/11/2024; RE 1.498.449/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/6/2024; e RE 1.536.124/SP, da minha relatoria, DJe 28/2/2025.



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao permitir a restituição por precatório de valores anteriores à impetração do mandado de segurança, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Em contrapartida, não merece prosperar a alegação do recurso extraordinário relativa à impossibilidade de restituição por precatório em mandado de segurança. 



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade às Súmulas 269 e 271/STF e, como corolário, reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de declarar tão somente que o mandado de segurança não é o meio adequado para a restituição de valores anteriores à sua impetração, por não ser substitutivo de ação de cobrança. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator